Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo e justa causa para o intento da ação penal.
3. Pretende o apelante o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade do feito.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 26732362. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação (ID 27289810)
5. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017.
6. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
7. No caso, a apelada apresentou requerimento à OAB/DF para que se apurassem os seguintes fatos: “QUERENDO GANHAR DINHEIRO DE QUALQUER FORMA DAS PESSOAS. QUERER ARRANCAR DINHEIRO DE UMA PESSOA QUE ANDA LUTANDO PRA SOBREVIVER, VOU DENUNCIAR NA MÍDIA, POIS O POVO TEM QUE SABER QUEM É ESSE ADVOGADO”. Apresentou, ainda, requerimento ao CORREG - Corregedoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - para que se averiguassem as relatadas posturas: “O SERVIDOR ESTÁ USANDO ESTA ASSINATURA ANTIGA QUE SOLICITOU NA REUNIÃO PARA AFIRMAR QUE A CONTRATOU PARA DEFESA REFERENTES AOS BANCOS CITADOS”. Por fim, a apelada teria redigido carta em desfavor do apelante com destino ao Juízo em que tramita outra causa entre as partes, com os seguintes dizeres: “POIS ELE É ACOSTUMADO COLOCAR AS PESSOAS NA JUSTIÇA PARA GANHAR ALGUM PROVEITO, ISSO É UMA VERGONHA. A GENTE TEM QUE ADQUIRIR AS COISAS É LUTANDO, NÃO QUERENDO TIRAR PROVEITO DE ALGUÉM”.
8. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação do apelante (animus difamandi). Isso porque, a apelada age com intenção de narrar e criticar fatos, para que sejam apurados juntos aos órgãos responsáveis. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de ferir a honra do apelante, demonstrando escorreita a rejeição da queixa-crime, dada a atipicidade do fato e a ausência de justa causa. Como bem acentuado pelo Ministério Público na origem, ID 26732344 – p. 1: a apelada “não agiu com o dolo de afetar a honra do querelante, tampouco sua reputação. Ao revés, apresentou em seu desfavor representações em órgãos diversos por condutas antiéticas narrando fatos que segundo sua apreensão da realidade e percepção lhe atingiram (...). O objetivo precípuo foi de solicitar providências, informar, alertar e, em última análise, fazer críticas e pedir punição à conduta do querelante como advogado e servidor público e não gratuitamente e maliciosamente como exige o tipo, ofender-lhe a honra (...)”
9. Oportuno destacar “que a narrativa de fato perante órgãos administrativos com evidente intuito de apurar sua conformidade, seja administrativa ou deontológica, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada” (ID 27289810 – p. 3). Nesse toar: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.
10. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).